Tribunal: TJSP
Processo: 3004452-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição – Inocorrência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Alegação de que o v. acórdão padece de contradição – Inocorrência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Vargem Grande do Sul,
em que é embargante ESTHER LACERDA CIPOLA DE FARIA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
2
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Esther Lacerda Cipola de Faria
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Vargem Grande do Sul
Voto no 30.359
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Agravo
de
instrumento Cumprimento de sentença nos autos da Ação
Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053
Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo
Alegação de que o v. acórdão padece de contradição

Inocorrência Mero inconformismo com o julgado Os
embargos não se prestam para veicular inconformismo da
parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante

Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao
julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Esther Lacerda Cipola de Faria nos autos do agravo de instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora
embargada, contra o v. acórdão de fls. 36/43, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão
agravada de fls. 110/112 (autos principais), que determinou a
incidência dos índices da Lei no 11.960/09 no que tocante aos juros e
a aplicação do IPCA-E por todo o período.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v.
acórdão padece de contradição no tocante à correção monetária
incidente sobre o montante devido, tendo em vista a necessidade de
observância ao decidido no Tema no 905 dos recursos repetitivos do
Superior Tribunal de Justiça e no Tema no 810 de repercussão geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
3
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E a partir de cada
parcela, em se tratando de matéria de ordem pública e de condenação
que não ostenta natureza tributária; de modo a se afastar a obediência
à coisa julgada (sentença exequenda determinou a incidência da Lei
Federal no 11.960/2009 sobre o débito). Postula o provimento do
recurso para sanar a contradição apontada acerca da correção
monetária, bem como o prequestionamento da matéria (fls. 01/04).
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
comportam
acolhimento.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu
artigo 1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração para
as hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de
declaração é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante
de eventuais obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual
erro material. Em outras palavras, os embargos de declaração são
admissíveis somente quando destinados a atacar um dos vícios
apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ou
para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do
preparo (nesse sentido: NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista
dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
4
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, interior,
aquela existente no corpo da decisão embargada, entre os seus
fundamentos. Não a exterior, que decorre de confronto do julgado com
a legislação, com outros julgados, com a decisão recorrida, com
argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente
as questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as
razões que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, dar
provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada de fls.
110/112 (autos principais):
“Trata-se
de
Cumprimento
de
Sentença
constituída nos autos da Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053,
ajuizada
pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde
do Estado de São Paulo Sind-Saúde em face da
Fazenda do Estado de São Paulo transitada em
julgado em 13 de setembro de 2013 (fls. 15/72,
dos autos principais), representada pelo v.
acórdão, desta Relatoria, assim fundamentado:
Assim, para os servidores que se aposentaram em
conformidade com as regras acima definidas,
inevitável que sejam alcançados pelas previsões
que admitem a paridade entre seus proventos e os
vencimentos
dos
servidores
em
atividade,
permitindo-se, com isso, a concessão do Prêmio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
5
de Incentivo devidamente limitado, acrescida a
dívida
de
correção
monetária
e
juros
moratórios no percentual do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, considerada a redação da Lei no
11.960/09, ainda que a ação tenha sido
promovida antes da vigência desta última
legislação.
Isto porque, a partir da decisão do STJ, exarada
nos Embargos de Divergência no REsp no
1.207.197-RS, relatado pelo Ministro Castro Meira,
julgados em 18/05/11, nenhuma disceptação
haverá acerca deste tema, na medida em que:
1. A maioria da Corte conheceu dos embargos, ao
fundamento de que divergência situa-se na
aplicação da lei nova que modifica a taxa de juros
de mora, aos processos em curso. Vencido o
Relator. 2. As normas que dispõem sobre os juros
moratórios possuem natureza eminentemente
processual,
aplicando-se
aos
processos
em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
Precedentes. 3. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97,
modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001
e, posteriormente pelo artigo 5o da Lei no
11.960/09, tem natureza instrumental, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
6
ser aplicado aos processos em tramitação.
Precedentes.
4.
Embargos
de
divergência
providos.
Diante do exposto, o caso é de julgar ação
procedente em parte para conceder aos autores o
recebimento do prêmio de incentivo limitado a 50%
(cinquenta por cento) do que recebem os
servidores ativos, com os acréscimos legais,
observada a prescrição quinquenal.
Ainda que julgada a ação procedente em parte,
deve-se atentar para o que consta do art. 21, par.
único,
do
CPC,
carrear
às
requeridas
a
condenação das custas e despesas processuais,
bem como na verba honorária fixada em 10% (dez
por cento) do valor da condenação, por ser
montante razoável.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao apelo
do autor para julgar a ação procedente em parte e
admitir a aplicação da Lei no 11.960/09” (g.n.).
Como se pode constatar da fundamentação acima
transcrita, o v. acórdão exequendo expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
7
determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 sobre
a totalidade dos consectários legais, inexistindo
outros limites para a execução ante o trânsito em
julgado do título, há muito ocorrido (fl. 72, dos
autos principais).
E justamente isso é o que deve ser cumprido pela
exequente, ora agravante.
Ora, iniciado o cumprimento de sentença, o
acolhimento da pretensão da ora agravada de
incidência
do
IPCA-E
sobre
o
quantum
debeatur implicaria em alteração de decisão que
já transitou em julgado, o que se mostra
descabido, ante a necessidade de respeito à coisa
julgada, como previsto no artigo 502, do Código de
Processo Civil/2015 e à fiel observância do título
executivo:
“Não se admite qualquer execução que não
fundada em título executivo, nem que dos seus
limites
extravase,
seja
para
desbordar
em
agressão a bens diferentes dos referidos no título,
seja para ir quantitativamente além (excesso de
execução: v. CPC, arts. 741, inc. V, e 743). O título
é que dá a medida da execução, considerando-se
sem título a parte de uma execução que exorbite
do que o título indica” (CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO,
Execução
civil,
4a
ed.,
SP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
8
Malheiros, 1993, no 299, p. 455);
“Para ser obedecida, não precisa estar escrita a
regra de que a sentença deve ser executada
fielmente, de modo que não se restrinja, ou
amplie,
sua
genuína
inteligência.
Importaria
infringência da coisa julgada, tanto alargar-se o
decidido, em favor do exequente, como encurtá-lo
em benefício do executado. Deve-se, portanto,
executar fielmente e sentença pelo que nela
estiver disposto, visto que é título formal, definitivo,
em que não se pode incluir o que expressa, ou
implicitamente, não se contenha em seu contexto”
(AMÍLCAR DE CASTRO, Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. VIII, 3a ed., SP: RT, 1983,
nota 187, p. 132).
Assim, não obstante o decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, o
que
deve
prevalecer
é
a
coisa
julgada
representada pelo título executivo constituído nos
autos de conhecimento, mormente porque, o E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case RE 730462, Tema 733/STF, fixou a
tese com o seguinte teor:
A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
9
inconstitucionalidade de preceito normativo
não produz a automática reforma ou rescisão
das decisões anteriores que tenham adotado
entendimento diferente. Para que tal ocorra,
será indispensável a interposição de recurso
próprio ou, se for o caso, a propositura de ação
rescisória própria, nos termos do art. 485 do
CPC,
observado
o
respectivo
prazo
decadencial (art. 495) (RE 730462, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowsk, j. 28.05.2015).
Desse modo, em obediência ao entendimento
emanado pelo E. Supremo Tribunal Federal
através do Tema 733, o Cumprimento de
Sentença
deve
prosseguir
com
a
estrita
observância do título judicial, sendo certo que a
possibilidade de rediscussão dos consectários
legais incidentes sobre o débito já foi há muito
coberta pela preclusão e pela coisa julgada e a
revisão
de
decisões
judiciais
acarretaria
a
perenização dos processos, com reclamações
sucessivas de cada parte, em ofensa frontal ao
princípio da segurança jurídica.
Além do que, a regra processual disposta no artigo
505, do Código de Processo Civil/2015, não deixa
dúvida de que “Nenhum juiz decidirá novamente
as questões já decididas, relativas à mesma lide”.
Como é perceptível da atenta leitura do julgado, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
10
temas aventados nas razões recursais foram efetivamente decididos
no v. acordão embargado, notadamente em relação aos elementos
fáticos e jurídicos que embasaram as conclusões do decisum, com
fundamento em posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral (Tema no 733), não havendo falar em
qualquer contradição.
Verifica-se, destarte, que a questão posta no
recurso revelou que a ora embargante, pretende, na realidade, o
reexame e reforma do decisum, que há de vir por intermédio de
eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso adequado para
tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e as teses sustentadas pela embargante, que não foram
aceitas pela E. Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o
inconformismo manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao
julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de
declaração.
Observa-se, ademais, que “a função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in
iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame” (STJ, EDcl no
AgRg no REsp no 326.252/MG, rel. Min. FRANCIULLI NETO, 2a
Turma, julgado em 01.03.2005).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3004452-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30359
11
Enfim, mero inconformismo da parte com o
resultado do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer
reforma ou rejulgamento da decisão colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos
de declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR